Tribunal: STF
Processo: ARE 745693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SER UTILIZADO COMO ÓRGÃO DE CONSULTA SUBJETIVA. PRECEDENTES. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    Embargos de declaração rejeitados.